Tribunal: TJDFT
Processo: 0723974-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO QUE CUMPRIA PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.106. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.925.861/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica (tema 1.106): “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.

2. Se no curso do cumprimento de penas restritivas de direitos pelo agravante sobreveio condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, admite-se a hipótese de cumprimento simultâneo das penas, tendo em vista que certas penas restritivas de direito, como por exemplo: prestação pecuniária e/ou perda de bens, além de multa, podem ser combinadas com os regimes semiaberto e fechado. Precedente: (AgRg no AREsp n. 1.480.989/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019.)

3. Recurso conhecido e provido.